Tribunal: TJDFT
Processo: 0724320-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVADA. DANO MORAL. VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de relação de consumo, o art. 14, do CDC estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.
2. No caso, restou comprovado o defeito no serviço prestado pela instituição financeira, que permitiu a realização de compras com cartão de crédito furtado, mesmo após o bloqueio do meio de pagamento efetuado pelo consumidor.
3. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc, assim como ao estado anímico da pessoa, de modo a causar-lhe perturbação ou alteração grave no equilíbrio emocional.
4. Na hipótese, verifica-se o dano moral, posto que o demandante foi submetido a transtorno e incômodo em razão da falta de diligência e cautela por parte do requerido, que insistiu em efetuar a cobrança dos valores relativos às compras contestadas, mesmo diante da comprovação de que as transações foram realizadas em momento posterior ao bloqueio do cartão crédito.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.